Tribunal: TCU
Processo: 001.030/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12771/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso IV, do Regimento Interno e em conformidade com a orientação fixada no Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , em autorizar a exclusão lógica dos atos de admissão adiante relacionados da base de dados do sistema e-Pessoal, por duplicidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.030/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rafael Ribeiro (XXX.702.610-XX); Rafaela Fagundes Barcelos (XXX.635.540-XX) 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.